Tribunal: STF
Processo: ARE 1580485
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. IPTU. Crédito tributário. Decadência. Vício material. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela  qual se inadmitiu recurso extraordinário, visando reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. No acórdão recorrido manteve-se a anulação de novo lançamento de IPTU referente ao exercício de 2006, reconhecendo a decadência do direito de o Município constituir crédito tributário.
2. O Município recorrente impugna a desconstituição da certidão de dívida ativa, argumentando que a inconstitucionalidade do decreto que majorou o IPTU (Tema RG nº 211) não desconstituiu a relação jurídica, devendo o tributo ser cobrado pelo valor mínimo conforme o Tema RG nº 226. Alega, ainda, a ausência de decadência, em vista de novo lançamento realizado em 2021, dentro do prazo do art. 173, inc. II, do Código Tributário Nacional.
3. O Juízo de primeiro grau havia julgado procedente o pedido da sociedade empresária para anular o novo lançamento. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento à apelação do Município, mantendo a sentença e rejeitando os embargos de declaração opostos.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a anulação de crédito tributário, decorrente de majoração da base de cálculo de IPTU por decreto inconstitucional, configura vício formal ou material para fins de contagem do prazo decadencial; e (ii) estabelecer se o reexame da matéria referente à decadência tributária e à natureza do vício do lançamento em recurso extraordinário é inviabilizado pelo óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.
III. Razões de decidir
5. No acórdão recorrido, classificou-se a nulidade do crédito tributário, decorrente da majoração da base de cálculo do IPTU por decreto (Tema RG nº 211), como vício material do lançamento. Em razão disso, aplicou o prazo decadencial do art. 173, inc. I, do Código Tributário Nacional, e não o do art. 173, inc. II, do mesmo diploma.
6. A análise da tese do recorrente, que busca classificar o vício como formal e aplicar o art. 173, inc. II, do Código Tributário Nacional para afastar a decadência, bem como a pretensão de cobrança do tributo pelo valor mínimo (Tema RG nº 226), demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação da legislação infraconstitucional.
7. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a revisão de matéria que exige o reexame de fatos e provas ou a interpretação de normas infraconstitucionais, como as do Código Tributário Nacional, em sede de recurso extraordinário, configura ofensa reflexa à Constituição, atraindo a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF.
8. A jurisprudência desta Corte adverte para a possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em casos de apresentação de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente.
9. Também é firme o entendimento de que a insistência na apresentação de recursos protelatórios, como embargos de declaração com intuito de procrastinação, pode acarretar a incidência da multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
10. Recurso não provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. III, al. "a"; CTN, arts. 142, 173, incs. I e II; CPC, arts. 85, § 11, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: enunciado nº 279 da Súmula do STF; Temas RG nº 211, nº 226, nº 339 e nº 660, STJ, AgRg no AREsp 14.815/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 14/02/2012; STJ, AgRg no REsp 1.559.733/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06/09/2016; STJ, AgRg no AREsp 296.869/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 10/10/2013; STJ, AgRg no REsp 1.050.432/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 18/05/2010; STJ, AgInt no AREsp 1.223.852/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06/09/2018; ARE nº 1.463.760-AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 21/02/2024; ARE nº 1.369.300-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 27/04/2022; ARE nº 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 10/05/2019; ARE nº 1.102.042-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/06/2018; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Rel., Segunda Turma, j. 06/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.


DECISÃO


1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL – CSN. NULIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REFERENTE A IPTU DO EXERCÍCIO DE 2006 DECLARADA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IRRESIGNAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUANTO AO NOVO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA REFERENTE AO MESMO TRIBUTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL. APELO DO ENTE MUNICIPAL. 
1. A questão cinge-se em verificar se a nulidade do termo de inscrição na dívida ativa em razão da inconstitucionalidade declarada pelo Pretório Excelso se trata de vício formal ou material. 
2. A nulidade do crédito tributário em questão, declarada em sede de Embargos à Execução Fiscal pelo Pretório Excelso, decorreu da aplicação do Tema 211 do E. STF – que sedimentou o entendimento quanto à necessidade de lei em sentido formal para a atualização do valor venal de imóveis –, tendo em vista que a majoração da base de cálculo do tributo municipal fora realizada por meio de Decreto (ARE 900362 AGR-ED). 
3. A modificação da base de cálculo do tributo – declarada inconstitucional – atinge aspecto intrínseco do lançamento, insculpido no art. 142 do CTN, qual seja: o cálculo do montante do tributo devido. 
4. Hipótese de vício material, ou seja, aquele que guarda relação com o conteúdo do ato administrativo, que diz respeito à natureza jurídica do lançamento tributário. 
5. O art. 173, II, do CTN estabelece que a contagem do prazo decadencial para novo lançamento inicia-se a partir da decisão definitiva que o houver anulado, somente na hipótese de vício formal, não sendo essa a hipótese presente. 
6. Decadência do direito de o ente municipal constituir, em 31/05/2021, o crédito tributário objeto da demanda – IPTU do exercício de 2006 –, visto que o prazo para tanto findou em 31/12/2011; 5 (cinco) anos após o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Art. 173, inc. I, do CTN. 
7. Precedentes do E. STJ. 
8. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 165). 

2. Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 190). 

3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Município impugna a desconstituição da certidão de dívida ativa pela inviabilidade de majoração do ITPU por via de decreto sem que possibilitada a manutenção da exação por seu valor mínimo. 

3.1. Afirma que não houve a desconstituição da relação jurídica, mas somente a verificação da inconstitucionalidade do decreto executivo municipal que havia majorado o IPTU. Seria o caso, então, de se seguir a compreensão do Tema RG nº 226, relacionado à inconstitucionalidade da progressividade das alíquotas, que ensejou a cobrança do tributo em seu valor mínimo. 

3.2. Assevera a ausência de decadência, em vista da realização de novo lançamento em 31 de maio de 2021, dentro do lustro do art. 173, inc. II, do Código Tributário Nacional (e-doc. 197). 

4. Foram apresentadas as contrarrazões recursais (e-doc. 206). 

É o relatório. 

Decido. 

5. Para melhor compreensão da hipótese analisada, cito trecho da fundamentação contida no acórdão impugnado:

“Verifica-se que a anulação do crédito tributário, na hipótese presente, decorreu da aplicação do Tema 211 do E. STF – que sedimentou o entendimento quanto à necessidade de lei em sentido formal para a atualização do valor venal de imóveis –, visto que a majoração da base de cálculo do tributo municipal fora realizada por meio de Decreto.
A modificação da determinação da base de cálculo do tributo – declarada inconstitucional, nos termos do v. aresto do Pretório Excelso acima colacionado – atinge aspecto intrínseco do lançamento, insculpido no art. 142 do CTN – qual seja: o cálculo do montante do tributo devido –, amoldando-se ao conceito de vício material, ou seja, aquele que guarda relação com o conteúdo do ato administrativo, que diz respeito à natureza jurídica do lançamento tributário (AgRg no AREsp n. 14.815/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14/2/2012, DJe de 23/2/2012).
(...)
Outrossim, o art. 173, II, do CTN estabelece que a contagem do prazo decadencial para novo lançamento inicia-se a partir da decisão definitiva que o houver anulado, somente na hipótese de vício formal, que não é caso dos autos. Neste sentido: STJ, AgRg no REsp 1.559.733/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2016; STJ, AgRg no AREsp 296.869/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 10/10/2013; AgRg no REsp 1050432/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 02/06/2010. (AgInt no AREsp n. 1.223.852/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe de 12/9/2018.) (grifei). 
Nesse diapasão, uma vez que a hipótese presente trata de vício material, exsurge a decadência do direito de o ente municipal, ora Apelante, constituir em 31/05/2021 – nos termos consignados em seu Apelo (índex 2309, fl. 2314) – o crédito tributário objeto da demanda, referente ao IPTU do exercício de 2006, visto que o prazo para tanto findou em 31/12/2011, ou seja, 5 (cinco) anos após o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, à luz do insculpido no art. 173, inc. I, do CTN.” (e-doc. 165). 

6. Como se nota, a questão dos autos não se refere à extinção do crédito tributário pela inconstitucionalidade decretada a partir da majoração promovida por via de decreto. 

7. Num primeiro aspecto, inviabilizada estaria a cobrança, apenas, pela impossibilidade de manutenção da certidão de dívida ativa por sua inconsistência intrínseca, relativa ao valor do tributo, cobrado a partir de lançamento apoiado em norma inconstitucional. 

8. Porém, o crédito tributário, aqui, foi atingido pela verificação da decadência operada em desfavor da Administração municipal. Nessa senda, a questão atinente à existência de novo lançamento, realizado em tempo hábil, e que impediria o transcurso do lapso decadencial, esbarra no óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, a inviabilizar, pois, a cognição do recurso excepcional. 

9. Em casos semelhantes:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279/STF. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4° DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF - e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso. III- O art. 4° da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. IV- As multas punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatória. V - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.463.760-AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 21/02/2024, p. 26/02/2024). 

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(ARE nº 1.369.300-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 27/04/2022, p. 05/05/2022). 

“EMENTA. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(ARE nº 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 10/05/2019, p. 30/05/2019). 

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.102.042-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018). 

10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.
 
12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator